Tribunal: TJES
Processo: 0020369-95.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020369-95.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARLOS DEPES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PROVIMENTO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
Este Eg. Tribunal tem apreciado diversas apelações envolvendo situações análogas, inclusive tratando da mesma Fazenda Pública Municipal, onde a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente tem sido mantida em grau recursal.

2.
Entretanto, a decisão proferida à fl. 68 dos autos, que determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, foi objeto de recurso de agravo de instrumento (n. 5001674-60.2022.8.08.0000) por parte da Fazenda Exequente.

3.
Naquela oportunidade, este Colegiado deu provimento ao recurso para
“anular a decisão vergastada, oportunizando ao agravante que se manifeste quanto ao resultado das apurações obtidas junto ao RENAJUD e INFOJUD”.

4.
Assim, a apontada decisão, posteriormente reformada por esta Eg. Câmara, não pode servir de parâmetro para fins da ocorrência da prescrição intercorrente, de forma que, neste caso específico, entendo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
CARLOS DEPES
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id. 8966056 pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0020369-95.2014.8.08.0011

APELANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARLOS DEPES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
CARLOS DEPES
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id. 8966056 pelo provimento do recurso.

Como visto, a
quaestio iuris
submetida a este órgão julgador se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente na forma do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Registro, ademais, que este Eg. Tribunal tem apreciado diversas apelações envolvendo situações análogas, inclusive tratando da mesma Fazenda Pública Municipal, onde a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente tem sido mantida em grau recursal.

Entretanto, o presente caderno processual guarda certa peculiaridade que acarreta a reforma da r. sentença. Explico.

Consoante reconhecido até mesmo em contrarrazões, a decisão proferida à fl. 68 dos autos, que determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, foi objeto de recurso de agravo de instrumento (n. 5001674-60.2022.8.08.0000) por parte da Fazenda Exequente, sendo a pretensão recursal provida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO EXECUTADO. DESCABIDA A SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1.
A Súmula nº 314 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

2.
Desta forma, a suspensão da execução na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980 estaria condicionada, em princípio, à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

3.

Ocorre que, no caso dos autos, além do bem ofertado à penhora pelo próprio executado, foram encontrados outros bens em suas últimas Declarações de Imposto de Renda - id. 2236447, sendo possível a adoção de medidas expropriatórias visando o adimplemento da dívida.

4.

Ademais, a decisão ora impugnada foi proferida de imediato, sem que o agravante fosse intimado para se manifestar acerca do resultado das consultas realizadas nos autos.

5.
Recurso desprovido.

Naquela oportunidade, então, o recurso fora provido
“
para anular a decisão vergastada, oportunizando ao agravante que se manifeste quanto ao resultado das apurações obtidas junto ao RENAJUD e INFOJUD”.

Assim, a apontada decisão, posteriormente reformada por esta Eg. Câmara, não pode servir de parâmetro para fins da ocorrência da prescrição intercorrente, de forma que, neste caso específico, entendo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. sentença e, por conseguinte, determinando o prosseguimento do feito perante o juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.